Tribunal: TJMT
Processo: 1004069-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004069-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), 1 vara cuiaba (EMBARGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR GARBOIS FERNANDES RIBEIRO - CPF: 110.897.157-14 (ADVOGADO), ADRIANA CAMPOS CONRADO ZAMPONI - CPF: 037.370.187-07 (ADVOGADO), SMART & CHARM COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 02.400.329/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEREIRA LIRA - CPF: 289.033.808-86 (ADVOGADO), DANIELA MARTIN LOPES OLIVEIRA - CPF: 218.283.058-80 (ADVOGADO), RENAN SOARES CORTAZIO - CPF: 153.669.557-26 (ADVOGADO), MARINA BRANCO CAMPOS MELO E SILVA - CPF: 119.029.237-82 (ADVOGADO), JEAN CRISTOPHER GONCALVES DE MELO - CPF: 074.890.697-50 (ADVOGADO), JOAO FABIO AZEVEDO E AZEREDO - CPF: 269.475.498-84 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), CREDORES (EMBARGADO), CLAUDIA SANTANA CALDERON - CPF: 037.010.305-02 (ADVOGADO), CLAUDIO PEREIRA DE MORAIS POUTILHO - CPF: 105.467.838-30 (ADVOGADO), DARYAGNA SONELLY MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 014.333.654-13 (ADVOGADO), DAIANNY EMANUELLY SANTANA DE SOUZA CRUZ - CPF: 003.454.621-90 (ADVOGADO), DOUGLAS LIMA MENDES - CPF: 353.124.208-32 (ADVOGADO), EDNARDO PINHEIRO LEANDRO - CPF: 045.622.703-22 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA NUNES GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 078.164.856-46 (ADVOGADO), WILSON VEDANA JUNIOR - CPF: 005.522.392-32 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO BUENO - CPF: 086.682.178-36 (ADVOGADO), MAURICIO GALDINO DE SOUZA - CPF: 394.202.088-26 (ADVOGADO), HYASMINE WILLIANNE SILVA DE SOUSA - CPF: 037.759.913-10 (ADVOGADO), ISSA VICTOR WENDMANGDE NANA - CPF: 705.843.811-07 (ADVOGADO), JOANNA HECK BORGES FONSECA ZELANTE - CPF: 806.504.650-91 (ADVOGADO), VIVIAN NACARATO ANTUNES - CPF: 287.278.068-80 (ADVOGADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES - CPF: 052.451.444-50 (ADVOGADO), ELIAS DANTAS SELAIBE - CPF: 347.979.908-64 (ADVOGADO), SARAH GREGORIO ERCOLIN - CPF: 036.351.781-28 (ADVOGADO), ERICO RUBENS SOUSA MATTOS - CPF: 020.447.463-95 (ADVOGADO), JOYCE KAROLINE VOGADO DOS REIS - CPF: 034.306.592-48 (ADVOGADO), GUSTAVO PINHEIRO DAVI - CPF: 022.445.561-31 (ADVOGADO), MERCIO CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 062.584.965-55 (ADVOGADO), MARIA EMILIA ANTEQUERA - CPF: 003.828.548-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES NA FORMA HIBRIDA – POSSIBILIDADE – MAIOR OTIMIZAÇÃO E MAXIMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS CREDORES NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - OMISSÕES NÃO VERIFICADAS - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo)
, contra o acórdão que proveu em parte o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas embargantes, alterando em parte a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de Recuperação Judicial (Proc. no 1004477- 45.2020.8.11.0041), tornou sem efeito o Edital Convocatório para a AGC designada para os dias 09/03/2023 (1a convocação) e 16/03/2026 (2a convocação), em formato presencial, convocando nova AGC para deliberação sobre o PRJ nos dias 29/03/2023 (1a convocação) e 13/04/2023 (2a convocação), a ser realizada de forma hibrida (presencial e virtual) (cf. Id. no 110892177).

As embargantes afirmam que o r. acórdão é omisso porque não observou que a decisão agravada é “típica decisão surpresa, que viola os termos dos arts. 9a e 10, ambos do CPC, cuja finalidade deveria ter sido reconhecida de ofício por esta Col. Câmara”, além disso, antes de ter sido deferido ou negado qualquer tipo de medida “pleiteada por somente 21 credores, era imprescindível que se oportunizasse a manifestação das embargantes, do administrador judicial e de todos os credores”

Sustentam que a matéria relacionada à modalidade da Assembleia Geral de Credores “já estava decidida, não podendo o MM. Juízo Recuperacional, sem qualquer justificativa para tanto, rediscuti-la – tampouco esta Col. Câmara chancelar tal entendimento, sem expor as razões para tanto”.

Defendem que, “nos termos do art. 489, §1o, inc. IV, do CPC, é dever do Poder Judiciário enfrentar todos os pontos controvertidos apresentados pelas partes e que possuem condições de influenciar nas suas razões decisórias”, já que, “o fato de meros 21 credores terem se irresignado contra a modalidade de realização da AGC e a fundamentação específica apresentada nas razões recursais que afasta o pleito de cada credor possuem patente condão de alterarem as razões da r. decisão agravada e não foram enfrentadas pelo v. acórdão embargado”

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar omissões apontadas e prover o recurso de agravo de instrumento. (cf. Id. n.
176414164)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
177184688
, o embargado Banco Pine, pugna pela rejeição dos embargos e os demais credores não apresentaram contrarrazões (cf. Id. n.
178450162)

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse processual (cf. Id. no
181009162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

As embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

Como já ultrapassada a data da realização da AGC, o objeto do recurso é discutir a validade ou não da realização da referida assembleia no formato híbrido.

Com a reforma da Lei n° 11.101/2005, por meio das alterações substanciais previstas na Lei n° 14.112/2020, o conclave realizado por meio da plataforma virtual passou a integrar o texto legal; senão vejamos:

Artigo 39. Terão direito a voto na assembleia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do artigo 7o, §2o, desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos dos artigos 51, incisos III e IV do caput, 99, inciso III do caput, ou 105, inciso II do caput, desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da realização da assembleia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos §§1o e 2o do artigo 10 desta Lei.

(...)

§4o. Qualquer deliberação prevista nesta Lei a ser realizada por meio de assembleia-geral de credores poderá ser substituída, com idênticos efeitos, por:

(...)

II - votação realizada por meio de sistema eletrônico que reproduza as condições de tomada de voto da assembleia-geral de credores".

No passo das inovações do tema, o CNJ emitiu em 5 de outubro de 2021 a Recomendação no 110, com normas específicas para auxiliar na organização e padronização dos trâmites para realização das assembleias gerais de credores na forma virtual e híbrida e da coleta de votos de forma eletrônica de maneira antecipada e dá outras providências:

Art. 1o. Recomendar a todos os magistrados e magistradas das varas, especializadas ou não, onde tramitam processos de recuperação judicial, que determinem que a devedora ou o(a) administrador(a) judicial, quando pleitearem a realização de Assembleia Geral de Credores sem a presença física dos credores (AGC virtual) ou de realização de votação de forma híbrida (AGC virtual e presencial), apresentem:

I – os motivos que justifiquem a realização da AGC na forma não presencial;

Não há dúvida de que a realização das deliberações virtuais se adequou ao avanço tecnológico e contribui para a otimização e maximização da participação dos credores no procedimento de recuperação judicial.

A alegação da agravante quanto a impossibilidade de realização na forma híbrida, pelos autos custos que serão desprendidos, não encontram qualquer justificativa; primeiro porque, como dito, já ultrapassada a data da realização da AGC, segundo porque, o pedido de suspensão do conclave até o julgamento do mérito desse recurso, ocasionaria, de qualquer forma, novos gastos para a realização presencial da Assembleia.

Assim, diante a realização da Assembleia de forma híbrida não encontra qualquer obstáculo a impedir sua realização nessa modalidade, já que a realização na forma híbrida (presencial e virtual) está em sintonia com os avanços tecnológicos e será capaz de otimizar e maximizar a participação de todos os credores.

Outrossim, necessário registrar que o Administrador Judicial, afirmou nos autos que
“possui a capacidade técnica para realização da Assembleia Geral de Credores em qualquer das modalidades, dispondo de todos os meios tecnológicos e expertise aptos a uma fiel e transparente votação em ambiente presencial e virtual, observando-se todos os preceitos legais da Lei 11.101/05”.
(cf. Id. n. 163142239 - Pág. 4), portanto, nenhum impedimento à realização da Assembleia na forma híbrida.

Quanto ao pedido de levantamento de valores depositados nos autos recuperacionais, importante frisar que, como bem manifestou o nobre representante da Procuradoria Geral de Justiça
“o juízo o autorizou na decisão de ID 104762445 e há manifestação do Administrador não se opondo à expedição de alvará por meio da conta bancária indicada, razão pela qual esta Procuradoria de Justiça não se opõe ao pedido”.

Isto posto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para autorizar o levantamento dos valores depositados nos autos recuperacionais, nos termos da decisão vinculada ao Id. 104762445, permanecendo inalterada a decisão que autorizou a realização da AGC na forma híbrida.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se as embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelas embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023